Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-49.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-49.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

APELADO: ANTONIO CARLOS BOMFIM

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO APOSENTADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

1.
Trata-se

de recurso de apelação interposto pelo Município de Livramento de

Nossa Senhora contra sentença que julgou procedente o pedido

formulado por ex-servidor municipal, aposentado, para o pagamento,

em pecúnia, de sete períodos de licença-prêmio não usufruídos

durante a atividade. O autor ingressou nos quadros do município em

1983, inicialmente sob regime celetista, tendo migrado para o regime

estatutário com a edição da Lei Municipal nº 844/91, e se

aposentado em 2018. Sustenta-se no apelo a ausência de vínculo

estatutário e o indevido reconhecimento do direito à

indenização.
II.

Questão em discussão

2.
A

controvérsia reside na possibilidade de conversão em pecúnia de

licenças-prêmio não gozadas por servidor público estatutário

após sua aposentadoria, incluindo o tempo laborado sob regime

celetista, diante da alegação de ausência de direito adquirido e

da falta de comprovação do vínculo estatutário.
III.

Razões de decidir

3. Restou

comprovado que o servidor passou a integrar o regime jurídico

estatutário municipal a partir da edição da Lei Municipal nº

844/91, o que afasta a tese de regime celetista exclusivo.

4. É

legítima a contagem de tempo de serviço prestado sob o regime

celetista para fins de aquisição de licença-prêmio, conforme

entendimento consolidado do STJ (REsp 1.254.456/PE).

5.

A

ausência de gozo da licença-prêmio durante a atividade ou de

contagem em dobro para aposentadoria legitima sua conversão em

indenização pecuniária, evitando enriquecimento ilícito da

Administração.

6. Os

consectários legais devem observar o IPCA-E para correção

monetária até a EC 113/2021 e, a partir de então, a taxa Selic,

aplicando-se a Súmula 111 do STJ e o disposto no Tema 810/STF.

7. A

fixação dos honorários de sucumbência deverá ocorrer na fase de

liquidação do julgado, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.
IV.

Dispositivo e tese

8.
Recurso

parcialmente provido para ajustar os critérios de correção

monetária, juros de mora e fixação dos honorários advocatícios,

mantendo-se a condenação ao pagamento da indenização por

licenças-prêmio não usufruídas.
Tese de julgamento:

“É

cabível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas

por servidor público estatutário após aposentadoria, ainda que

parte do período laborado tenha se dado sob o regime celetista.”

“A

ausência de fruição ou contagem em dobro da licença-prêmio para

aposentadoria autoriza sua indenização, sob pena de enriquecimento

ilícito da Administração Pública.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000454-49.2023.8.05.0153,
da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e Apelado
ANTONIO CARLOS BOMFIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça